Tribunal: TJSP
Processo: 1007595-39.2024.8.26.0019
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Plinio Novaes de Andrade Júnior
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-03-16
Data de publicação: 2025-03-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que a instituição financeira ré não demonstrou, tal como lhe competia, a legitimidade da Tarifa de Registro de Contrato, consoante entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 958 – "A contradição que autoriza o

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – Inocorrência – Questões analisadas de forma precisa e coerente pela Turma Julgadora, cujo entendimento foi no sentido de que a instituição financeira ré não demonstrou, tal como lhe competia, a legitimidade da Tarifa de Registro de Contrato, consoante entendimento firmado pelo STJ, no julgamento do Tema Repetitivo 958 – "A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela que ocorre entre a fundamentação e o dispositivo, e não aquela entre a fundamentação em que se escora o acórdão recorrido e a fundamentação que a parte embargante pretende ver adotada" – Precedente do STJ – Inocorrência de contradições entre a fundamentação aduzida no acórdão embargado e o seu dispositivo – Natureza infringente dos embargos de declaração – Impossibilidade de rediscussão da matéria devidamente apreciada – Ausência das hipóteses previstas no artigo 1.022, do novo Código de Processo Civil – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.